Tribunal: TJDFT
Processo: 0713357-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO FATURAMENTO. SEM LIMITAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA.
1. Hipótese de deferimento de penhora do valor do faturamento da devedora para satisfação do crédito exigido por meio de cumprimento de sentença.
2. Para que seja deferida a penhora de parcela do faturamento de entidade empresarial devem ser atendidos os requisitos do art. 866 do Código de Processo Civil, quais sejam, a ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito.
3. Na presente hipótese foi determinada a penhora do faturamento da agravante decorrente de planos de saúde sem nenhuma limitação, o que demonstra onerosidade excessiva. 3.1. Com efeito, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) do referido faturamento para não inviabilizar o exercício da atividade empresarial.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.